Tribunal: TJSP
Processo: 1008746-76.2017.8.26.0248
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008746-76.2017.8.26.0248/50001,
da
Comarca
de
Indaiatuba, em que é agravante MASOTTI INDAIATUBA
EMPREENDIMENTOS LTDA, são agravados ODAIR RODRIGUES
DOS ANJOS e JANZARA ALVES DA SILVA DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008746-76.2017.8.26.0248/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008746-76.2017.8.26.0248/50001
COMARCA: INDAIATUBA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MASOTTI INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADOS: ODAIR RODRIGUES DOS ANJOS E JANZARA ALVES
DA SILVA DOS ANJOS
VOTO No 28.177
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem.
Cláusula de transferência da obrigação ao
Consumidor. Dever de Informação. Validade
(tema
938).
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato
submetido ao código de defesa do consumidor.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
a
restituição de valores somente ao término da
obra ou de forma parcelada. Restituição
imediata
e
integral
em
caso
de
culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcial, caso tenha sido o comprador quem
deu
causa
ao
desfazimento
(tema
577).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ
em julgamentos repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por MASOTTI INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS LTDA contra
decisão que, em demanda de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008746-76.2017.8.26.0248/50001 - Voto no
3
as orientações estabelecidas pelo E. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.599.511/SP e
1.300.418/SC, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega haver distinção entre o caso
concreto e o precedente repetitivo firmado pelo tema
577, já que este se restringe à forma de devolução das
parcelas, ao passo que o reclamo questiona a aplicação
do princípio da reparação integral do dano. Pretende a
majoração do percentual e, ainda, a retenção da
comissão de corretagem, por fazer parte das perdas e
danos.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008746-76.2017.8.26.0248/50001 - Voto no
4
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
ser válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem.
E,
ao
julgar
o
Recurso
Especial
Repetitivo no 1.300.418/SC, a citada Corte assentou
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008746-76.2017.8.26.0248/50001 - Voto no
5
Confira-se a fls. 442/444.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 371/380) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
invalidade da cobrança da comissão de corretagem,
diante da falta transparência quanto ao repasse e
valores do encargo; e (b) retenção de 20% dos valores
pagos, para compensar os custos operacionais da
vendedora.
Destaca-se trecho do julgado: “Aqui, o
dever de informação não foi atendido. Isto porque, da
composição do preço, (Item D, fl. 22 e seguintes), não
há qualquer menção à corretagem, a qual, em verdade,
somente é mencionada no tópico relativo à rescisão por
iniciativa dos promitentes compradores. Daí decorre a
ilegalidade da retenção pretendida pela apelada, de
modo a se entender como razoável, na missão de
retornar as partes ao 'status quo ante' (Súmula 3,
TJSP), a limitação da retenção a vinte por cento das
quantias pagas, conforme iterativos pronunciamentos
deste Tribunal, o que se mostra hábil a fazer frente
às administrativas, de divulgação e cláusula penal”
(fls. 376).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, em relação ao percentual de
retenção, como bem indicou a decisão recorrida, o E.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o alienante pode reter entre 10% e 25% dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008746-76.2017.8.26.0248/50001 - Voto no
6
pagos, de modo que apenas condenações em percentuais
diversos permitem a admissão do recurso especial, o
que não ocorreu na hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO